Tribunal: TCU
Processo: 014.019/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em virtude da não execução de termo de ajuste sanitário firmado para solucionar problemas relacionados a desvio de objeto na utilização de recursos repassados fundo a fundo para ações dos blocos da Atenção Básica e Vigilância em Saúde durante o exercício de 2013.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida a tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em virtude da não execução do Termo de Ajuste Sanitário 353/2015, firmado entre o Ministério da Saúde e a Secretaria Municipal de Saúde de Itamaraju/BA para solucionar problemas identificados em auditoria do Departamento Nacional de Auditoria do Sistema Único de Saúde (Denasus), relacionados ao desvio de objeto na utilização de recursos repassados, fundo a fundo, para ações dos blocos da Atenção Básica e Vigilância em Saúde durante o exercício de 2013; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3o, 16, inciso III, alínea "b", 19, parágrafo único, 23, inciso III, 26, 28, inciso II, e 58, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", 215 a 217 e 269 do Regimento Interno, em: 9.1. considerar Jane Evangelista de Matos Araujo revel para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas de Gilma Pereira Silva Teixeira e Jane Evangelista de Matos Araujo; 9.3. aplicar multas individuais a Gilma Pereira Silva Teixeira e a Jane Evangelista de Matos Araujo, no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, caso requerido e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas; 9.6. fixar o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento da notificação, e os das demais a cada 30 dias, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor; 9.7. alertar as responsáveis de que, em caso de parcelamento da dívida, a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; e 9.8. comunicar a presente deliberação às responsáveis, ao Fundo Nacional de Saúde, ao Município de Itamaraju/BA e à Procuradoria da República no Estado da Bahia.